Tribunal: TJES
Processo: 5004940-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004940-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CEZAR LAURENCE DE BARROS JUNIOR

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004940-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: CEZAR LAURENCE DE BARROS JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MIRIELI MILLI LOSS - ES25397-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Cezar Laurence de Barros Junior contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória. O impetrante postula a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar. O juízo de origem manteve a custódia cautelar do paciente em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e de delitos contra a dignidade sexual e o patrimônio, após o paciente descumprir deliberadamente medidas protetivas de urgência expedidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se os requisitos legais para a decretação e a manutenção da prisão preventiva estão preenchidos ante o descumprimento das medidas protetivas; (ii) estabelecer se a suposta patologia mental do paciente justifica a substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ostentam eficácia para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do habeas corpus inadmite exame aprofundado acerca da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade, exigindo apenas a presença de elementos indicativos suficientes da prática delituosa.

A legislação autoriza a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência.

O paciente evidenciou desrespeito às ordens judiciais de afastamento ao procurar a vítima na faculdade, subtrair o documento de identidade da ofendida para fins de chantagem e divulgar vídeos íntimos da ofendida em site pornográfico na internet.

O agravamento das condutas atesta a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e da segurança psíquica, moral e emocional da vítima.

As medidas cautelares alternativas, inclusive a monitoração eletrônica, mostram-se ineficazes, pois não bloqueiam o acesso do indivíduo ao ambiente cibernético, local da consumação da extorsão e da pornografia de vingança.

A prova pré-constituída sobre a doença mental apresenta laudos médicos extemporâneos datados dos anos de 2019 e 2020, sem atestar a continuidade do tratamento ou a incapacidade da unidade prisional em fornecer o devido acompanhamento clínico.

Os registros médicos antigos atestam a recusa do paciente em aderir aos tratamentos propostos, e o paciente encontra-se matriculado no 5º período do curso de Direito, revelando pleno discernimento da ilicitude das condutas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não elidem a necessidade da prisão preventiva ante a presença dos requisitos autorizadores previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva afigura-se cabível e necessária para garantir a execução de medidas protetivas de urgência quando o ofensor reitera no descumprimento das ordens judiciais e pratica novos delitos, como a divulgação não consentida de imagens íntimas da vítima.

A monitoração eletrônica revela-se inadequada para neutralizar riscos à integridade da ofendida decorrentes de violências perpetradas no ambiente digital.

A concessão de prisão domiciliar fundamentada em patologia mental exige prova documental idônea e atual, bem como a demonstração da impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional.

Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos autorizadores da segregação.

Dispositivos relevantes citados
: incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil; art. 282, art. 312, inciso III do art. 313, inciso II do art. 318, art. 319 e art. 320 do Código de Processo Penal; art. 24-A e § 2º do art. 12-C da Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016; STJ, HC 609.335/MG, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004940-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: CEZAR LAURENCE DE BARROS JUNIOR

Advogado do(a) PACIENTE: MIRIELI MILLI LOSS - ES25397-A

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CEZAR LAURENCE DE BARROS JUNIOR
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA,
nos autos do Processo nº 5046459-94.2025.8.08.0035, que manteve sua prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, bem como crimes contra a dignidade sexual e o patrimônio.

O impetrante sustenta a ausência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, arguindo que a medida extrema afigura-se desproporcional e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e matrícula regular em curso de ensino superior.

Aduz, ainda, a existência de um quadro de saúde mental grave e crônico, caracterizado por psicose e transtornos de desenvolvimento, alegando a inadequação do ambiente prisional para a continuidade do tratamento médico.

À vista disso, requereu, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, eventualmente substituída por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Decisão indeferindo a medida liminar (ID 18812451).

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 19025618).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 19325708).

Colhe-se dos autos que, em 25 de novembro de 2025, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, Anna Carolina Peres Cordeiro, das quais o paciente foi regularmente intimado em 30 de novembro de 2025.
Todavia, narra-se que, em manifesto e deliberado descumprimento às ordens judiciais, o paciente voltou a procurar a ofendida.

Extrai-se do caderno investigativo que ele dirigiu-se à faculdade da vítima visando forçar uma reconciliação, subtraiu o documento de identidade desta para fins de extorsão e chantagem e, de forma ainda mais gravosa, divulgou vídeos íntimos da ofendida em um site pornográfico na internet, submetendo-a a intenso abalo psicológico e exposição vexatória.

Compulsando os autos, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar.

Cumpre destacar,
ab initio
, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

A par das alegações do writ, destaco não ser pertinente a discussão quanto à existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para analisar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito do decreto prisional, com o advento da Lei nº 12.403/11, está condicionado à análise de três elementos, quais sejam:
a) cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal),
b) necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e
c) adequaçã
o (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, “será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Quanto à necessidade, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação das medidas protetivas, merecendo destaque as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que evidenciam a gravidade concreta da conduta:

"(...) Não obstante devidamente intimado das medidas desde o dia 30.11.2025, o Requerido voltou a procurar a vítima, dirigindo-se até a faculdade desta com o intuito de se reconciliar, tendo subtraído a identidade dela para chantageá-la. Não satisfeito, realizou diversas ligações utilizando-se de números restritos, além de ter divulgado vídeos íntimos da vítima em site pornográfico. O Requerido age de forma inconsequente, opressiva, buscando a todo custo subjugar a vítima. (...) Os laudos apresentados pela Defesa são antigos, não havendo diagnóstico fechado de qual doença/transtorno mental o Requerido (supostamente) possui. De outro lado, constatam-se informações de que o ofensor não adere aos tratamentos medicamentosos e terapias indicadas e, dado o decurso de tempo desde a confecção dos documentos e a ausência de documentos recentes, pode-se entender que atualmente não há tratamento em curso."

Colhe-se dos autos que o histórico processual revela uma escalada de conflitos e violência perpetrada contra a ofendida. Inicialmente, foram deferidas medidas protetivas em favor de Anna Carolina Peres Cordeiro em 25 de novembro de 2025. O paciente foi devidamente intimado das referidas ordens judiciais de afastamento e proibição de contato em 30 de novembro de 2025.

Todavia, o decreto de prisão preventiva sobreveio em 25 de fevereiro de 2026, após o paciente descumprir deliberadamente as ordens judiciais.

Conforme noticiado, o paciente dirigiu-se à faculdade da vítima para forçar uma reconciliação, subtraiu o documento de identidade desta para fins de chantagem, realizou sucessivas ligações de números restritos e, ainda, divulgou vídeos íntimos da ofendida em um site pornográfico na internet, causando-lhe fundado temor e abalo psíquico que demandou atendimento médico.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso e
m concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente para a proteção do meio social e a segurança da vítima, revelando-se categoricamente insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

A reiteraç
ão e o agravamento das condutas, mesmo após ciente da existência das medidas protetivas, revela menosprezo à autoridade judicial e afronta aos preceitos da lei.

Nesse diapasão, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão — incluindo a monitoração eletrônica — revela-se inócua para neutralizar o risco à integridade da ofendida.

Como bem pontuado pelo Parquet, o uso de tornozeleira eletrônica restringe tão somente a locomoção física, sendo desprovido de eficácia contra a violência perpetrada em ambiente digital, onde o paciente, agindo com
modus operandi
cibernético, operou a denominada 'pornografia de vingança' e sucessivas chantagens.

No pertinente à alegação defensiva de que o paciente faria jus à prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) em virtude de grave patologia mental, constata-se q
ue a prova pré-constituída é manifestamente inidônea.

Os laudos médicos colacionados aos autos datam dos anos de 2019 e 2020, padecendo de evidente extemporaneidade. Assim, não há qualquer comprovação de que o paciente continua em tratamento médico ou psiquiátrico na atualidade. Pelo contrário, os próprios registros médicos pretéritos atestam a reiterada recusa do custodiado em aderir aos tratamentos propostos.

Frise-se que o Estado possui o inafastável dever constitucional de garantir a assistência médica aos custodiados. Diante da ausência de demonstração inequívoca de que o quadro de saúde do paciente demande cuidados complexos inviáveis de serem suportados pela unidade prisional, não há falar em substituição da constrição cautelar. A estrutura penitenciária dispõe de meios para o acompanhamento clínico necessário.

Ademais, ressalte-se que o paciente encontra-se matriculado no 5º período do curso de Direito, fato que denota pleno discernimento quanto à ilicitude de suas condutas e ao acatamento de ordens judiciais, desvelando a plena capacidade de autodeterminação no momento dos sucessivos descumprimentos.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)